Tribunal: TJES
Processo: 0033458-49.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033458-49.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 237/253, vol. 02 do arquivo digital ID 5219578) interposto por
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da r. sentença (págs. 229/231, vol. 02 do arquivo digital ID 5219578), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL proposta por
ITAU UNIBANCO S.A.
, anulou o Processo Administrativo nº 1158/2007, que tramitou perante o Procon Municipal de Vitória-ES, bem como a multa decorrente dele no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), confirmando a decisão liminar outrora concedida.

Irresignado, o município apelante sustenta, em síntese, que é abusiva a cláusula contratual que inclui ao contrato firmado a cobrança da Tarifa de Emissão de Boleto Bancário, uma vez que “
inexiste efetiva contraprestação da instituição bancária que justifique a tarifa imposta ao consumidor. Isso porque, o procedimento que dá azo à exigência feita pela empresa apelada refere-se à prestação de serviço inerente à própria atividade econômica de concessão de crédito”.

Por sua vez, o apelado em sede de contrarrazões pleiteia pelo indeferimento do recurso interposto, argumentando que a cobrança da referida tarifa é legal visto que em consonância com a legislação aplicável à época.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 237/253, vol. 02 do arquivo digital ID 5219578) interposto por
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da r. sentença (págs. 229/231, vol. 02 do arquivo digital ID 5219578), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL proposta por
ITAU UNIBANCO S.A.
, anulou o Processo Administrativo nº 1158/2007, que tramitou perante o Procon Municipal de Vitória-ES, bem como a multa decorrente dele no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), confirmando a decisão liminar outrora concedida.

Irresignado, o município apelante sustenta, em síntese, que é abusiva a cláusula contratual que inclui ao contrato firmado a cobrança da Tarifa de Emissão de Boleto Bancário, uma vez que “
inexiste efetiva contraprestação da instituição bancária que justifique a tarifa imposta ao consumidor. Isso porque, o procedimento que dá azo à exigência feita pela empresa apelada refere-se à prestação de serviço inerente à própria atividade econômica de concessão de crédito”.

Por sua vez, o apelado em sede de contrarrazões pleiteia pelo indeferimento do recurso interposto, argumentando que a cobrança da referida tarifa é legal visto que em consonância com a legislação aplicável à época.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após analisar detidamente os autos, entendo que não merece reforma a sentença apelada. Senão, vejamos.

O processo administrativo em questão foi instaurado em decorrência da reclamação individual apresentada por um consumidor junto ao Procon Municipal em razão de suposta cobrança indevida de tarifa de emissão de boleto (cobrança bancária), em contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Nesse jaez, foi instaurado o Processo Administrativo n° 1158/2007, tendo sido aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

O juiz
a quo
, julgou pela anulação do processo administrativo em tela e, consequentemente, a multa decorrente dele. Para tal ato, fundamenta que, em relação a cobrança de emissão de boleto bancário, equivalente a tarifa de emissão de carnê é legal, visto que
“ [...] adentrando seu tear, vejo que a cláusula 22 prevê a possibilidade de cobrança de tarifa relativa a serviços prestados pelo banco. Nessa previsão, entendo estar devidamente incluída a espécie tarifária afeita à emissão de boleto. Aliado a isso, também constatei que o contrato foi firmado em 2007, estando abarcado pelo permissivo normativo que validava a cobrança da tarifa de emissão de carnê. Portanto, de fato, assiste razão à parte autora quando alega que inexistiu ferimento à legislação consumerista, ante a legalidade da cobrança, à época, da tarifa ora questionada
”.

Dessa forma, cinge-se a controvérsia recursal quanto à legalidade da cláusula contratual que inclui, ao contrato firmado, a cobrança da Tarifa de Emissão de Boleto Bancário. Nesta questão, entendo por ratificar os termos da r. sentença objurgada. Explico.

O Recurso Especial nº 1.251.331/RS, foi julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, e reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) incluídas em contratos bancários celebrados até a data de 30/04/2008.

Por sua vez, este foi o seguimento adotado pela Súmula 565 do STJ: “
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
”.

Em outros palavras, os contratos bancários celebrados que incluem a tarifa de emissão de carnê, sendo a cobrança de emissão de boleto bancário apenas outra denominação para o mesmo fato gerador,
são válidos desde que anteriores à data 30/04/2008
, referente a vigência da Resolução nº 3.518/2007.

O caso em exame demonstra que

o contrato de financiamento de veículo, objeto da lide, foi celebrado na data de 04/08/2007. Deste modo, sendo a referente data anterior à vigência da Resolução nº 3.518/2007, qual seja 30/04/2008, legal a cobrança de taxa para emissão de boleto bancário. Consequentemente, se mostra incabível o processo administrativo que determinou o pagamento de multa ao Procon por violação ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que legítima a exigência.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CIVEL E APELAÇÃO ADESIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) – SÚMULA 565 STJ – PREVISÃO CONTRATUAL – VALIDADE DA COBRANÇA FIRMADA EM MOMENTO ANTERIOR À 2008 – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELO MUNICÍPIO – INOCORRÊNCIA RECONHECIDA PELO TJES – VALIDADE DA CONDENAÇÃO – RECURSO DO BANCO APELANTE PROVIDO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PROCEDENTES – RECURSO DO MUNICÍPIO APELANTE IMPROVIDO. 1.
Pelo julgamento do REsp n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista no instrumento contratual, desde que firmado até 30 de abril de 2008
. 2. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. In casu, o contrato foi firmado em 29 de junho de 2006, ou seja, antes da vigência da Resolução CNM n. 3.518/2007. Ademais, se encontra previsto de forma legível e clara a cobrança da referida tarifa no contrato, o que torna reconhecer sua legalidade. Além disso, se depreende que de forma clara e precisa se vislumbrava a previsão de cobrança de R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) pela emissão de carnê por lâmina nas cláusulas da avença. 3.
Nesse contexto, tendo em vista que o embargante se desincumbiu do ônus probatório e, considerando a inexistência de motivo apto a amparar a cominação da multa, conforme disposto na decisão prolatada no Processo Administrativo, não há que se falar em prática de infração ao CDC, razão pela qual os embargos à execução devem ser acolhidos e exonerado o embargante do pagamento da multa indevidamente aplicada. 4. O art. 20 da Lei 9.974/2013 não dispensa a Fazenda Municipal do pagamento das custas processuais. Nesse sentido, "o Município não goza mais de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II do art. 19 da Lei 9.974/13"
. (TJES, Classe: Apelação, 100160016588, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 22/08/2016). 5. Recurso de ITAU UNIBANCO S.A provido. Recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES improvido. Embargos à execução fiscal julgados procedentes. (TJES, Classe: Apelação, 5000188-70.2019.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/09/2021). (DESTAQUEI).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIDA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COBRANÇA DE TAC E TEC - LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO CDC –
MULTA ANULADA.
1. O conhecimento, diretamente pelo Tribunal, de questões alegadas apenas por ocasião da interposição do recurso de apelação implica supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal quanto à tese de ausência de reincidência acolhida. 2.
A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia exercido pelos entes públicos, que lhes atribui competência para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.
Precedentes do STJ. 3.
Nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
(STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013), ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 4.
Restando a tarifa de abertura de crédito no valor de R$ 400,90 (quatrocentos reais e noventa centavos) e a tarifa de emissão de boleto no montante de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) previstas expressamente no contrato celebrado anteriormente a 30/04/2008 e tendo sido arbitradas em patamares razoáveis, deve ser reconhecida a legalidade das mesmas, anulando-se a multa aplicada pelo PROCON.
5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte em que conhecido, provido. (TJES, Classe: Apelação, 5003533-78.2018.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2022). (DESTAQUEI).

Outrossim, insta destacar descabida a alegação de desproporcionalidade quanto a cobrança do valor de R$4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) referente a emissão de boleto, uma vez que a quantia de não se mostra descabida ou exorbitante, sendo fixada dentro da legalidade.

Deve-se frisar, ainda, que não há ilegalidade apresentada na redação da cláusula contratual que incluiu a cobrança da tarifa de emissão de boleto bancário. Isso porque, não deve ser realizado nenhum destaque especificando a cobrança, uma vez que se trata de um instrumento contratual que apresenta diversas informações tão relevantes quanto e por meio de uma simples leitura é possível identificar a obrigação de pagamento.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta a sentença recorrida, a qual anulou o Processo Administrativo nº 1158/2007, que tramitou perante o Procon Municipal de Vitória-ES, bem como a multa decorrente dele no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Em decorrência da sucumbência majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA PARA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. COBRANÇA LEGAL. CONTRATO ANTERIOR À DATA DE VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.518/2007 (30/04/2008). SÚMULA 565 DO STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. MULTA PROCON-ES ANULADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O processo administrativo foi instaurado em decorrência da reclamação individual apresentada por um consumidor junto ao Procon Municipal em razão de suposta cobrança indevida de tarifa de emissão de boleto (cobrança bancária), em contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Nesse jaez, foi instaurado o Processo Administrativo, tendo sido aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

2.
O Recurso Especial nº 1.251.331/RS, foi julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, e reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) incluídas em contratos bancários celebrados até a data de 30/04/2008.

3.
Por sua vez, este foi o segmento adotado pela Súmula 565 do STJ: “
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
”.

4.
O caso em exame demonstra que

o contrato de financiamento de veículo, objeto da lide, foi celebrado na data de 04/08/2007. Deste modo, sendo a data do contrato em tela anterior à vigência da Resolução nº 3.518/2007, qual seja 30/04/2008, legal a cobrança da tarifa de emissão de boleto bancário. Consequentemente, se mostra incabível o processo administrativo que determinou o pagamento de multa ao Procon por violação ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que legítima a exigência pecuniária.

5.
Descabida a alegação de desproporcionalidade quanto a cobrança do valor de R$4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) referente a emissão de boleto, uma vez que a quantia de não se mostra inadequada ou exorbitante, sendo fixada dentro da legalidade.

6.
Também não há ilegalidade na redação da cláusula contratual que incluiu a cobrança da tarifa de emissão de boleto bancário. Isso porque, não deve ser realizado nenhum destaque especificando a cobrança, uma vez que se trata de um instrumento contratual que apresenta diversas informações tão relevantes quanto e por meio de uma simples leitura é possível identificar a obrigação de pagamento.

7.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.